Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional, aplicável em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio.
4. No caso, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Os códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs) vinculados à empresa do agravado demonstram que as atividades são diferentes daquelas exercidas pela agravante. Assim, utilização indevida da marca MAQTEC demanda instrução processual e exame exauriente na origem. O processo se encontra em fase inicial e não há elementos de prova suficientes para constatar a probabilidade do direito, inaudita altera pars.
5. Paralelamente, a empresa da qual o agravado é sócio utiliza a marca há 5 anos, desde que foi constituída, em 2020. Nesse contexto, os elementos dos autos não demonstram a excepcionalidade necessária para a concessão da tutela antecipada de urgência. Não ficou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a análise exauriente da demanda.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.